Tribunal: TJMT
Processo: 0003028-34.2004.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003028-34.2004.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MADEMARI INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA - CNPJ: 33.722.109/0001-91 (EMBARGANTE), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), DAMBROZ SA INDUSTRIA MECANICA E METALURGICA - CNPJ: 88.613.716/0001-05 (EMBARGADO), EDUARDO BRIDI - CPF: 517.826.770-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, LUCROS CESSANTES C/C TUTELA ANTECIPADA -

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO –

INOCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO TRAZIDA EM GRAU DE RECURSO – ADITAMENTO POSTERIOR

– PRECLUSÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CPC/15 M- PRELIMINAR NÃO UNÂNIME – INAPLICABILIDADE – DECISÃO DE MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição e a omissão apontadas pelo embargante, muito mais ainda quando a questão trazida nos embargos não foi objeto do recurso de apelação, logo, não pode ser omisso e contraditório o acórdão que deixou de apreciar matéria inexistente no apelo.

A interposição do apelo consiste em ato uno, de modo que, depois de efetuado, resta preclusa a interposição de novo recurso contra a mesma decisão ou aditar as razões do primeiro recurso, ainda que no prazo legal, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Encerrada a sustentação oral e proferido o voto do relator e de um dos vogais,
não comporta mais debates, diálogos, réplicas, tréplicas, manifestações ou impugnações sobre o conteúdo dos votos ou das discussões travadas pelos julgadores, ainda que rotuladas de questão de fato.

Nas decisões não unânimes de questões preliminares é inaplicável a técnica do artigo 942 do CPC/15, cuja técnica incide se houver
o acórdão não unânime analisado uma sentença de mérito.-

R E L A T Ó R I O

MADEMARI MADEIRAS LTDA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no
36985471
objetivando sanar suposta contradição e omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 36505485
que
não acolheu a preliminar de cerceamento de defesa
e, no mérito,
negou provimento
ao
Recurso de Apelação no 0003028-34.2004.8.11.0040
.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão é contraditório defendendo o voto da ilustre
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
que identificou o cerceamento de defesa, ao noticiar que a intimação das partes deu-se após a realização do ato instrutório e ainda fundamentou que a certidão de fl.1.410, a qual atesta a intimação dos advogados do ato de instrução, não corresponde à veracidade dos autos, pois não identificou a intimação via Diário de Justiça dos advogados das partes para a realização do ato de instrução.

Adiante, pondera que há contradição quanto à referida intimação dos patronos das partes, alegando que a Certidão de fl.1.410, emitida pela Escrivã do Cartório da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, não condiz com a verdade.

Questionou também a não aplicabilidade do artigo 942 do CPC/15, sob o argumento de que quando o resultado não for unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores.

No mais, sustenta que o acórdão resta omisso, reiterando os argumentos da falta de intimação das partes litigantes para o ato de instrução e julgamento.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir a contradição a omissão existente.

Nos termos da certidão de
ID no 42184475
, decorreu o prazo legal, sem que a parte embargada apresentasse suas contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso, em especial a preliminar de cerceamento de defesa, foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, no caso em comento, distante a alegada omissão e contradição no v. acordão – até porque, a matéria relativa ao cerceamento de defesa trazida nestes embargos de declaração
sequer foi objeto do recurso.

Analisando o
Recurso de Apelação
de
ID no 8859522
, denota-se que foram levantadas
duas preliminares
.
A primeira,
de
anulação da sentença por falta de fundamentação
.
A segunda,
de
cerceamento de defesa em face da perícia técnica
, conforme se denota do “
item 4
” do aludido recurso de apelação de
ID no 8859522
: “
4. Perícia técnica iniciada e declarada preclusa pelo Juízo por desídia da Apelada.
Cerceamento de Defesa
. Prova não analisada na R. Sentença.
”
Grifei
.

Inclusive, nas fundamentação indagou:

“(...) Conforme verificado nos autos, a prova pericial foi efetivada. No que tange à prova pericial,
por desídia da parte Apelada a mesma não foi possível ser feita, pois não houve a substituição das peças necessárias para que houve a continuação da perícia técnica, fato este comprovado nos itens anteriores
.

Por meio do histórico dos fatos dentro do processo, como foi disposto:

Fls.1396. Juízo concedeu a remoção da máquina e mais um prazo de 60 dias para a substituição das peças; (DATA 15/12/2014);

Fls.1398. Nenhuma manifestação para as partes; (DATA 03/06/2015);

Fls.1400. Despacho intimando a Apelada para a substituição das peças necessárias, em caso de não manifestação das partes, a prova estaria preclusa; (DATA 18/07/21016);

Fls.1402. Apelante declara que não tem mais interesse de remoção da máquina; (DATA 03/08/2016);

Fls.1403. Intimação da Apelada para substituição das peças conforme fls.1396; (DATA 14/10/2016);

Fls.1405. Não houve manifestação das partes; (DATA 18/10/2017);

Fls.1406. Preclusão da perícia por parte do Juízo; (DATA 08/11/2017)

Denota-se que no dia 15/12/2014 foi deferida a substituição das peças pela parte Apelada que, até a data de 18/10/2017, nada fez para que houvesse a substituição das peças, fato este que, fez o Juízo declarar preclusa a prova pericial técnica.

Assim, pergunta-se. A Apelante teria dado causa a essa preclusão? Estaria a Apelante faltando com seu ônus probatório, sendo que a Apelada deveria efetivar provas que desconstituíssem, ou extinguissem o direito do Autor?

Não? A Apelante não decorreu em culpa por esta falha processual da parte Apelada, porém,
por falta de análise da Nobre Julgadora, quanto às provas desenvolvidas nos autos, fez com que decorresse a IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
.

Assim, pugna pela reforma da sentença, por ter havido
cerceamento de defesa
.
Grifei
.

Ainda, no requerimento final do recurso:

“(...) Isto posto, requer a Apelante que, uma vez conhecidas essas razões, sejam as mesmas
acolhidas para o fim de declarar a nulidade da sentença por falta de fundamentação
, não podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Ad argumentandum, caso não entenda desta forma a Colenda Câmara, requer a reformada R. Sentença de fls. 141 1/1422, para o fim de julgar procedentes os pedidos do ora Apelante que, comprovam que há provas nos autos que elucidam/corroboram com seus pedidos e fundamentes vistos na preambular.

(...);

Requer-se também, o reconhecimento de uma relação de consumo, diante da teoria que declara o Apelante vulnerável diante da Apelada, bem como,
considerando-se todas as provas produzidas nos autos com ônus satisfeito pelo Apelante, caracterizando-se por parte da Apelada sua desídia quanto à prova técnica que, por não ser efetivada causou violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
"
Grifei
.

Portanto, não há que se falar em contradição e omissão, uma vez que a questão trazida nos presentes embargos de declaração
sequer foi objeto do recurso de apelação
, pois as preliminares que foram objeto do recurso foram devidamente apreciadas, conforme transcrevo fragmento do voto que transcrevo:

"
(...) V O T O - PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA

Não procede o inconformismo da apelante no que tange à nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Importa consignar que a fundamentação da sentença constitui um de seus mais importantes elementos, além de ser exigência expressa do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e sua ausência, como requisito essencial, torna-a nula. De mais a mais, os elementos essenciais da sentença são estabelecidos no art. 489 do CPC/15:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

A propósito, estabelece este último dispositivo legal que a sentença deve conter o relatório com os fatos relevantes do processo, os fundamentos em que, analisando as questões de fato e de direito, se conclua pela rejeição ou acolhimento das teses sustentadas e, por derradeiro, o dispositivo em que são resolvidas as questões submetidas à apreciação do juízo.

A seu turno, o
§1o do art. 489, do CPC15
, estabelece balizas objetivas à fundamentação do provimento jurisdicional, assinalando, especificamente em seu
inciso IV
, a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador:

“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...);

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Com a devida vênia, a sentença objurgada não contém qualquer vício, dela constando o relatório, no qual se percebe o registro criterioso dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram o não acolhimento dos pedidos iniciais.

Verifica-se que o Juiz singular observou adequadamente o dever de fundamentação, que o levou com firmeza à conclusão, baseada em fundamentos idôneos.

Assim, uma vez indicada a fundamentação concernente ao deslinde da controvérsia, ainda que sucinta, há óbice ao reconhecimento da nulidade da sentença, porquanto proferida em consonância ao disposto art. 93, IX, da CF/1988.

Outrossim, não se deve olvidar que o magistrado não está obrigado a analisar pontualmente todas as teses, argumentações e/ou dispositivos legais elencados pelas partes litigantes, mas sim expor os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a sua decisão. Ressalta-se que não se reconhece nulidade de sentença se concisa sua fundamentação.

Sobre o tema, vale colacionar decisões proferidas no
Superior Tribunal de Justiça
e no
Supremo Tribunal Federal
:

"REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, ao concluir pela existência de fundamentação suficientemente apta a lastrear o decreto condenatório e ao indicar os motivos concretos pelos quais deu parcial provimento ao recurso defensivo com o fim de abrandar a sanção imposta e o regime inicial de resgate, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema. 3. Encontrando-se o acórdão fustigado em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão contida no apelo nobre esbarra no óbice previsto no Enunciado no 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no AREsp: 1125353 SP 2017/0160204-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

"O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional"
(STF - AgRg na Agln 394.019-1-AC - 1a T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 21.02.2003 - RT-818/511)

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade de sentença
.-

V O T O - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DEFESA

Na concepção da parte apelante, a perícia técnica não foi realizada por desídia da apelada, uma vez que não procedeu à substituição das peças necessárias para que houvesse a continuação de tal perícia, configurando o cerceamento de defesa.

O direito não socorre à recorrente – até porque, analisando detidamente os autos, a contar dos inícios dos trabalhos, verifica-se que ambas as partes contribuíram pela não conclusão dos trabalhos relativos à perícia técnica, essencial para o deslinde da controvérsia.

Isso porque, na
decisão de ID no 8859503
, foi determinada a remoção da máquina objeto do litígio para empresa SOMEPEL, sob a responsabilidade do autor, bem como determinou que a requerida providenciasse as peças necessárias ao funcionamento objeto do litígio a fim de possibilitar a realização da perícia, tudo sob pena de preclusão. Confira:

“Vistos etc.

Defiro a remoção da máquina objeto do litígio, consoante requerido em fls. 1.373-13765 e reiterado às fls. 1.390-1.392, cujos custos deverão ser arcados pela autora, que pugnou a medida ora deferida, porém a remoção deverá ser acompanhada por pessoa indicada pela ré, ficando desde já nomeado como depositário o representante legal da empresa SOMEPEL, na forma indicada pela autora nas peças processuais citadas.

A autora deverá noticiar nos autos a data agendada para a referida remoção, com antecedência de 30 dias, da qual será intimada a requerida para, querendo, acompanhar a remoção, medida que visa evitar maiores controvérsias nos autos, mormente em face da intensa litigiosidade entre as partes.

Noticiada a data para a remoção, expeça-se o competente mandado, devendo o Sr. Oficial de Justiça lavrar o auto correspondente, bem como o termo de compromisso do fiel depositário.

No mais, intime-se a requerida para providenciar, no prazo de 60 dias, a substituição das peças necessárias ao funcionamento da máquina objeto do litígio a fim de possibilitar a realização da perícia, consoante já determinado à fl. 1.368,
depositando, inclusive, o remanescente dos honorários periciais
, tudo sob pena de preclusão e julgamento do processo sem a referida prova.

Intime-se o autor para que deposite, também, sua parcela dos honorários periciais referente à perícia em engenharia
.

Noticiada a implementação das medidas necessárias ao funcionamento da máquina, intime-se o Sr. Perito para agendar nova data para realização da perícia, devendo ser observado a partir de então o determinado às fls. 816-820.

Sobre o laudo pericial contábil de fls. 940-1202 manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências (...)”.
Grifei
.

Posteriormente, no despacho de
ID no 8859505
, o douto Juiz singular determinou fosse reiterada a intimação da autora, para, no prazo de cinco dias, informar nos autos a data em que realizaria a remoção deferida em fls.1.396.

Ainda:

“(...) Acaso decorra o prazo sem indicação da data pela autora, certifique-se ficando prejudicada a remoção deferida, caso em que as partes deverão ser intimadas para adoção das demais medidas indicadas no comando judicial de fls. 1.396, quais sejam: a) substituição das peças necessárias ao funcionamento da máquina e
depósito do remanescente dos honorários periciais pela requerida
;
b) Depósito do remanescente dos honorários periciais da perícia em engenharia pelo autor
.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, declaro preclusa a realização das perícias deferidas, voltando-me os autos para designação de audiência de instrução e julgamento.

Por fim, certifique-se o decurso de prazo para manifestação das partes com relação ao laudo pericial contábil apresentado.

Às providências (...)”.
Grifei
.

A parte apelante peticionou no ID no 8859507, alegando que não tinha mais interesse na remoção, devendo a perícia ocorrer no local em que se encontrava atualmente.

Todavia, no
ID no 8859510
, certificou a Gestora Judiciária, que não houve manifestação das partes quanto ao pagamento dos honorários periciais e nem em relação ao Laudo Pericial já apresentado.

Diante do não pagamento do depósito remanescente dos honorários periciais
pelo requerido e pelo autor
, a Juíza singular declarou preclusa a realização da prova pericial técnica da máquina objeto do negócio jurídico, designando em seguida audiência de instrução. Confira:

“Vistos etc.

Sem delongas,
ante o teor da certidão encartada à fl. 1.405, DECLARO preclusa a realização da prova pericial na máquina objeto do negócio jurídico
.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 13h30min, devendo as partes apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 357, §4o, do CPC.

INTIMEM-SE os patronos das partes, aos quais cabe informar ou intimar as testemunhas arroladas do dia, hora e local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, em consonância com o disposto no art. 455 do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências (...)”.
Grifei
.

Designada audiência, deliberou a Juíza de Direito que “
Vistos etc. Tendo em vista que, realizado o pregão tanto as partes com seus respectivos Patronos não fizeram presentes, devolvo os autos em Cartório a fim de que seja certificado se os Advogados foram devidamente intimados acerca da última decisão proferida nos autos, bem como a eventual existência de petição a ser juntada neste processo. Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença, se for o caso. Intime-se. Às providências
” (
ID no 8859513 – fl.1409
).

Por sua vez, a Gestora Judiciária, certificou no ID no 8859514: “Certifico e dou fé, em atendimento à determinação de fls.1409, que os procuradores das partes foram devidamente intimados da r. decisão de fls.1.406, não tendo arrolado testemunha em tempo hábil. Certifico ainda, inexistência de petições a serem juntadas nos autos”

Diante de tal certidão, os autos foram sentenciados, dando azo ao presente recurso.

Portanto, conforme se denota, o autor/apelante, o qual deveria produzir a prova de que o maquinário não é mesmo adquirido, deixou de pagar a sua parte do remanescente dos honorários periciais da perícia técnica, juntamente com o requerido/apelado, sendo esta
declarada preclusa
. Também deixou de arrolar testemunha em tempo hábil e sequer compareceu à audiência de instrução, apesar de regularmente intimado.

Assim, não pode agora vir alegar cerceamento de defesa, como fosse a obrigação do requerido em fazê-lo.

Aliás, no caso em comento, em uma definição singela, é plenamente aplicável o princípio que: “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”.

Desta forma,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.- (...)"

A bem da verdade, a embargante defende o cerceamento de defesa porque não teria sido intimado para a audiência de instrução através de um
aditamento ao recurso de apelação após dois anos de seu protocolo
.

Verifica-se que o
Recurso de Apelação
de
ID no 8859522
foi protocolado
10/05/2018
e o aludido
ADITAMENTO
de
ID no 35038450
em
26/02/2020
, ou seja, praticamente dois anos depois:

Assinado eletronicamente por: MARCOS DE MOURA HORTA -
26/02/2020
15:54:15
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBQVHTHWWS
".
Grifei
.

Ademais, tal protocolo ocorreu quando já havia iniciado o julgamento em
19/02/2020
, não sendo concluído em razão do pedido de vista da 2a Vogal – ilustre
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
:

"Decisão:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL, APÓS A RELATORA E O 1o VOGAL REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 19/02/2020
"

Além do
aditamento
recursal ter sido protocolado logo após o pedido de vista da 2a Vogal, a colagem da imagem do documento para justificar a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de intimação para audiência de instrução, trata-se de documento que já se encontrava nos autos quando da apresentação do
Recurso de Apelação
de
ID no 8859522
, portanto, não se tratando de documento novo, caso contrário teria que dar vistas à parte apelada.

Se não bastasse, se o
aditamento
ou novo recurso não pode ser admitido, ainda que dentro do prazo legal, imagine aquele protocolado aproximadamente dois (02) anos depois, e quando já iniciado o julgamento com dois votos contrário ao apelante.

É cediço que com a interposição do recurso ocorre a
preclusão do direito
de novo recurso ou de possível aditamento, além de ofender o
princípio da unirrecorribilidade
.

Sobre o tema, confira do
Supremo Tribunal Federal
, do
Superior Tribunal de Justiça
e desta
2a Câmara Cível
, inclusive recentemente da nobre
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - ADITAMENTO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – ADITAMENTO NÃO CONHECIDO.
Aditamento recursal não conhecido, pois a interposição do apelo consiste em ato uno, de modo que, depois de efetuado, resta precluso a prática do ato de recorrer, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade
”
(STF – ARE 1156448-RS – Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – julgamento: 31/08/2018).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1
. Por força da preclusão consumativa, não se conhece de agravo interno, uma vez que o direito de a parte apresentar o recurso extingue-se com a petição recursal originalmente protocolada, não cabendo modificação ou aditamento de suas razões recursais
. 2. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o). 3. Agravo interno não conhecido.”
(STJ -AgInt no REsp 1525728/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).
Grifei
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APENAS UM RECURSO DE CADA ESPÉCIE. INTERPOSIÇÃO QUE IMPLICA EM PRECLUSÃO CONSUMATIVA
, IMPEDINDO EVENTUAIS ADITAMENTOS PARA SANAR ERROS OU DEFICIÊNCIAS VERIFICADAS POSTERIORMENTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO APENAS AS RAZÕES APRESENTADAS NO RECURSO ESPECIAL,
NÃO SE PODENDO CONHECER DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS EM RECURSOS DIVERSOS. INOVAÇÃO RECURSAL
. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA AO APLICAR AS SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(STJ - AgInt no AREsp 748.464/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 31/08/2017).
Grifei
.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e em face da mesma decisão,
apenas o primeiro poderá ser submetido à análise em face do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, pela mesma pessoa
. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento mas, se limita a reeditar a tese recursal, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe”.
(TJMT Agravo de Instrumento 1011061-28.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 17/07/2019, Data da Publicação 22/07/2019)
.
Grifei
.

De mais a mais, após a sustentação oral e o voto do relator, como no caso, não há previsão legal de manifestação de qualquer das partes, como fez o apelante.

Aliás, sobre o tema, transcrevo fragmento do voto paradigma da Relatoria da
Ministra NANCY ANDRIGHI
proferido em
05/06/2018
no
Recurso Especial no 1.643.012 –RS
:

“Na hipótese, o patrono das embargantes teve respeitado o seu direito de usar a palavra, pelo prazo legal e na forma do art. 937, caput, do CPC/15, por ocasião de sua sustentação oral que se realiza, como determina a lei, antes de a Relatora proferir o seu voto, ocasião em que pode esclarecer todas as questões de fato e arguir todas as matérias que lhe pareceram relevantes, sem que tenha sido censurado ou aparteado em absolutamente nenhum momento.

Ocorre que, encerrada a sustentação oral, passa-se a um outro momento do julgamento, oportunidade em que serão proferidos os votos, inicialmente pelo Relator e, após, pelos demais julgadores que compõem a Turma Julgadora.

Daí porque o art. 941 do CPC/15, com clareza indiscutível, afirma que "proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento..." . O uso do verbo "anunciará" não deixa margem quanto à dinâmica da sessão de julgamento colegiado, que não comporta debates, diálogos, réplicas, tréplicas, manifestações ou impugnações sobre o conteúdo dos votos ou das discussões travadas pelos julgadores, ainda que rotuladas de "questão de fato".

No caso em tela, provavelmente, ao defender o cerceamento de defesa em face da ausência de intimação do ato instrutório, que não foi objeto do recurso, a ilustre 2a Vogal foi induzida a erro, uma vez que contrariou inúmeros julgados de sua própria lavra.

Desta forma, além da
preclusão
do aditamento do recurso, da ofensa ao
princípio da unirrecorribilidade
, da manifestação após
colhidos dois votos no julgamento
, não há que se falar em omissão ou contradição quando a matéria não foi objeto do recurso, consequente, não poderia o acórdão ter debatido sobre a questão.

No tocante a não aplicabilidade do
artigo 942 do CPC/15,
sob o argumento de que quando o resultado não foi unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, tal argumento não procede.

Isto porque, a meu viso, para a adoção da técnica prevista no artigo 942 do CPC/2015, é necessário que o acórdão analise sentença de mérito, a exemplo do que era exigido para o cabimento dos embargos infringentes no CPC/1973.

Diz a atual norma processual civil sobre o tema:

“Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 1 Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.

§ 2 Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.

§ 3 A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

§ 4 Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:

I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas;

II - da remessa necessária;

III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial.”

Ora, o artigo de lei deve ser interpretado como um todo, considerando incisos e alíneas, de modo que não haja descompasso entre as regras dispostas. Assim, não há como aplicar a técnica de complementação do julgamento da apelação sem vinculá-la à reforma de uma sentença de mérito, pois haveria clara contradição entre o
caput
e o § 3o. do art. 942 do CPC/15, uma vez que, para a rescisória e para o agravo de instrumento há a exigência de que o acórdão seja favorável ao recorrente e que verse sobre decisão de mérito.

No mesmo sentido a doutrina de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
que transcrevo a seguir:

Há, entretanto, uma séria incongruência quanto ao cabimento da diferenciada técnica de julgamento. Enquanto o § 3.o, I, do dispositivo ora analisado manteve a exigência de que a decisão por maioria de votos na ação rescisória só esteja sujeita à ampliação do colegiado no julgamento de procedência (rescisão da decisão), e o inciso II exija que o julgamento do agravo de instrumento reforme decisão interlocutória que julgar parcialmente o mérito, o caput impõe tão somente o julgamento não unânime da apelação, distanciando-se da previsão mais restritiva presente no art. 530 do CPC/1973.

Nesse caso, há duas possíveis interpretações. O legislador, por ter criado uma técnica de julgamento bem mais simples e informal que a gerada pelos embargos infringentes, teria decidido conscientemente alargar seu cabimento para qualquer julgamento por maioria de votos na apelação. Ou teria sido uma omissão involuntária do legislador, de forma a ser cabível tal técnica de julgamento somente na apelação julgada por maioria de votos que reforma a sentença de mérito. Acredito mais na segunda hipótese, porque, se a pretensão era ampliar o cabimento, não teria sentido continuar a limitá-lo à espécie de resultado na ação rescisória e no agravo de instrumento. Ainda assim, é tema que gerará debates, porque numa interpretação literal qualquer julgamento por maioria de votos na apelação leva à aplicação do art. 942 do Novo CPC, enquanto numa interpretação sistêmica, somente na hipótese de o julgamento reformar sentença de mérito. ”

(Novo Código de Processo Civil – Leis 13.105/2015 e 13.256/2016, 3a Ed., Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2016, p. 638/639).

Diante de tais razões, não é aplicável a técnica do artigo 942 do CPC/15 em questões preliminares.

Portanto, diante de as circunstâncias, o direito não socorre ao embargante, devendo deste modo permanecer inalterado o v. acórdão pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020